Tribunal: TJMT
Processo: 1009455-31.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009455-31.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOMINGOS NUNES DE MORAIS - CPF: 613.040.771-87 (RECORRENTE), FABRICIO PIRES DA SILVA - CPF: 700.637.081-75 (ADVOGADO), MARCOS ROCHA SIQUEIRA LTDA - CNPJ: 41.772.870/0001-66 (RECORRIDO), MARCOS ROCHA SIQUEIRA - CPF: 017.506.781-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECORRENTE VENCEDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Se no acórdão não existem os vícios apontados, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

A verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente vencido. (Lei nº 9.099/95, art. 55 "caput").

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo Autor, ora Embargante, e julgou procedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não condenar o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O Embargado, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1009455-31.2024.8.11.0007

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial de Alta Floresta-MT

Embargante(s):

Domingos Nunes de Morais

Embargado(s):

Marcos Rocha Siqueira e Marcos Rocha Siqueira Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Quanto à pretensão do Embargante para que o Embargado seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, deve ser observado que a segunda parte do "caput" do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tem a seguinte redação:

"Em segundo grau,
o recorrente vencido
, pagará as custas e honorários de advogados, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."
GRIFEI.

O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, em segundo grau, as custas processuais e a verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente vencido e não pelo recorrido vencido, como pretende o Embargante.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025